Tribunal: TJDFT
Processo: 0752163-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752163-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA SOARES DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA SOARES DA CRUZ contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL - DF, condicionou o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0748704-60.2025.8.07.0000 (ID 255887325). Em suas razões (ID 78787753), sustenta que: 1) esta relatoria indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0748704-60.2025.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal; 2) apesar do indeferimento da liminar, o juízo determinou a suspensão/sobrestamento do cumprimento sob a justificativa do poder geral de cautela; 3) não pode o juízo substituir a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo do Distrito Federal; 4) a continuidade da execução não gera prejuízo ao Distrito Federal, pois os créditos decorrentes da execução serão pagos por precatório e requisição de pequeno valor - RPV, fato que faz com que o pagamento não seja iminente; 5) a decisão configura usurpação de função, pois a liminar requerida na ação rescisória 0702195-95.2017.8.07.0018 foi indeferida, a própria rescisória não foi conhecida e o efeito suspensivo requerido pelo DF no agravo de instrumento 0748704-60.2025.8.07.0000 foi indeferido; 6) a alegação de inexigibilidade do título executivo tem sido afastada por este Tribunal. Requer a reforma de decisão para que seja reconhecida a possibilidade de continuidade da execução, inclusive com o levantamento de valores. Preparo recolhido (ID 78790935). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator